Tribunal: TJBA
Processo: 8002096-68.2024.8.05.0138
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8002096-68.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 494, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.
impugnação ao cumprimento de sentença
proposta
pelo M
unicípio de
Lajedo do Tabocal
e
m face da execução promovida pelo E
stado da Bahia,
que objetiva a satisfação de crédito decorrente
da verba sucumbencial fixada na ação cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de valor incorreto do proveito econômico como base de cálculo dos honorários sucumbenciais configura erro material passível de correção na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a existência de erro material ou inexatidão objetiva no valor utilizado como base de cálculo dos honorários, impõe-se a retificação das contas executadas, nos termos do art. 494, I, do CPC, por não implicar modificação do título judicial.

4. A correção do erro material visa assegurar a fidelidade da execução ao comando do título executivo, evitando excesso de execução e enriquecimento sem causa, sem afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Impugnação ao cumprimento de sentença provida para determinar o recálculo dos honorários sucumbenciais com base no valor do convênio celebrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002096-68.2024.8.05.0138
, em que figuram como executado MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL e como exequente ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
nos termos do voto do relator.

JR19